Tribunal: TJDFT
Processo: 0739681-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739681-32.2021.8.07.0000 RECORRENTES: ANTÔNIO CÉSAR MAIA, SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA, PEG &amp; PAG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDOS: JOÃO BATISTA DA SILVA JÚNIOR, MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULOS. MENOR ONEROSIDADE E PREFERÊNCIA LEGAL. VEÍCULO UTILIZADO PARA LOCOMOÇÃO AO TRABALHO. PROTEÇÃO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. OUTRAS PENHORAS E ALIENAÇÃO JUDICIÁRIA. OBSTÁCULO PARA NOVA CONSTRIÇÃO. INEXISTENTE. 1. Em prestígio aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo, julga-se prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, notadamente em razão de o agravo de instrumento já se encontrar pronto para imediato julgamento pelo colegiado. 2. A ordem preferencial de penhora, prevista no art. 835 do CPC, visa conferir máxima efetividade à pretensão executiva, sem descuidar, evidentemente, do princípio da menor onerosidade da execução, podendo ceder, no entanto, às peculiaridades do caso concreto. 3. De qualquer maneira, constata-se que, no caso concreto, a ordem preferencial foi devidamente observada, tendo sido diligenciado, em primeiro lugar, a pesquisa de ativos financeiros em nome dos devedores, entretanto, sem resultado positivo. 4. Até mesmo por esse motivo, ou seja, ausência de valores penhoráveis, resta igualmente rejeitada a alegação de que a penhora dos veículos configuraria medida mais gravosa, uma vez que, como visto, incumbiria aos devedores, nessa hipótese, indicar o meio mais eficaz e menos oneroso (art. 805, parágrafo único, CPC). Considerando que os devedores/agravantes se quedaram inertes em realizar a referida indicação, a manutenção dos atos executivos já determinados é medida que se impõe. 5. A proteção da impenhorabilidade recai apenas sobre os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, compreendendo-se tal necessidade e utilidade como verdadeira indispensabilidade do bem para o regular exercício profissional da parte devedora, sob pena de se ampliar a proteção legal para hipóteses não previstas pelo legislador. 6. O simples fato de o veículo ser utilizado pelo devedor como meio de transporte para o deslocamento até o local de trabalho não é motivo idôneo para se invocar a proteção legal da impenhorabilidade, notadamente quando não comprovada a indispensabilidade do bem para o efetivo e regular exercício profissional. 7. A existência de outras penhoras incidentes sobre o mesmo bem não obsta nova e posterior constrição, a qual conferirá ao credor o título de preferência, a teor do que dispõe o art. 797, parágrafo único, do CPC. 8. Em relação à alienação fiduciária, é certo que, enquanto não quitado o contrato principal ou perdurar o registro do gravame, o devedor fiduciante possui apenas direitos pessoais sobre os veículos financiados, correspondentes ao número de parcelas quitadas. Desse modo, é perfeitamente possível a penhora dos direitos que recaem sobre os veículos em questão. 9. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes artigos: a) 11, 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) 835 do Código de Processo Civil, asseverando que não foram respeitados o princípio da menor onerosidade e a ordem preferencial de penhora. Pedem, ainda, a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, todos do CPC, porque “Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008” (AgInt no REsp 1856676/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2/9/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado malferimento ao artigo 835 do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “De qualquer maneira, constata-se que, no caso concreto, a ordem preferencial foi devidamente observada, tendo sido diligenciado, em primeiro lugar, a pesquisa de ativos financeiros em nome dos devedores, conforme pesquisa SISBAJUD realizada em 17/06/2021 (id. 95074468 dos autos principais). Entretanto, referida pesquisa não logrou êxito em encontrar valores a serem bloqueados, conforme certidão de id. 95404690. Até mesmo por esse motivo, ou seja, ausência de valores penhoráveis, resta igualmente rejeitada a alegação de que a penhora dos veículos configuraria medida mais gravosa, uma vez que, como visto, incumbiria aos devedores, nessa hipótese, indicar o meio mais eficaz e menos oneroso (art. 805, parágrafo único, CPC). Considerando que os devedores/agravantes se quedaram inertes em realizar a referida indicação, a manutenção dos atos executivos já determinados é medida que se impõe. Em outra perspectiva, os agravantes alegam que o veículo Kasinski/GF 125 é impenhorável porque destinado à locomoção de um dos devedores/recorrentes ao seu local de trabalho. Como já mencionado linhas acima, a proteção da impenhorabilidade recai apenas sobre os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, compreendendo-se tal necessidade e utilidade como verdadeira indispensabilidade do bem para o regular exercício profissional da parte devedora, sob pena de se ampliar a proteção legal para hipóteses não previstas pelo legislador. Em outros termos, o simples fato de o veículo ser utilizado pelo devedor como meio de transporte para o deslocamento até o local de trabalho não é motivo idôneo para se invocar a proteção legal da impenhorabilidade. Convém destacar que, na situação em apreço, os recorrentes se limitaram a informar que o veículo é utilizado como meio de transporte do devedor Antônio César para o seu trabalho, nada dizendo ou comprovando acerca da indispensabilidade do bem para o efetivo e regular exercício profissional do executado [...] Assim, a manutenção da penhora sobre os veículos indicados pela parte credora, ora agravada, é medida que se impõe, sendo de rigor o desprovimento do recurso” (ID. 32828129). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016